Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-39.2014.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002249-39.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (APELANTE), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002249-39.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Iriete Cardoso Cecatto e outros

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA DEMANDA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CPR – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – SEGURO AGRÍCOLA –
LEGALIDADE

– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
.

Analisando a sentença, é facilmente perceptível que o magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelos réus quando do julgamento do da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão rejeitar a alegação de ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da ação de cobrança, bastando a cópia. Precedentes do STJ.

Não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola na espécie, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, aliado ao fato de inexistir prova da alegada venda casada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002249-39.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Iriete Cardoso Cecatto e outros

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Iriete Cardoso Cecatto e outros em face da r. sentença proferida pela
MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação ordinária de cobrança que lhes movem o Banco do Brasil S.A., julgou procedente o feito, condenando-os ao pagamento de R$ 475.336,99 (trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes arguem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, ante a não manifestação acerca de documento imprescindível a propositura da demanda, violando o que preceitua o art. 489, inc. III, §1o, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.
Ainda preliminarmente, defendem a carência de direito de ação do autor, ora apelado, tendo em vista que a demanda foi ajuizada sem a via original da cédula de crédito rural e sem o seu aditivo contratual mencionado na peça vestibular, de modo que a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito. Na matéria de fundo, sustentam a existência de venda casada afeta a cobrança do seguro agrícola, posto que não manifestou interesse na sua contratação. Requerem a reforma da r. sentença, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro agrícola, determinando a devolução do valor pago.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 87962456), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002249-39.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Iriete Cardoso Cecatto e outros

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. move ação ordinária de cobrança em desfavor de Iriete Cardoso Cecatto e outros, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 475.336,99 (trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), oriundo da Cédula Rural Pignoratícia (CRP) n. 40/00272-1, emitida pelos réus em 19.06.2012.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 87961493 –pág. 09/61) arguindo preliminar de carência de ação por falta de documentos imprescindíveis a propositura da demanda, tais como, a via original da CPR e o seu aditivo. No mérito, defendeu a aplicação do CDC ao caso, além da ilegalidade de diversos encargos cobrados, dentre eles a capitalização de juros, a venda casada do seguro agrícola e correção monetária, comissão de permanência.

O douto magistrado
a quo
, afastou a preliminar de carência do direito de ação e julgou procedente o feito, condenando os réus ao pagamento de R$ 475.336,99 (trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 87961494 – pág. 11/26).

Irresignados, os apelantes arguem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, ante a não manifestação acerca de documento imprescindível a propositura da demanda, violando o que preceitua o art. 489, inc. III, §1o, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.

Sem razão.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelos réus quando do julgamento do da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão rejeitar a alegação de ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Não obstante, necessário destacar que tal questão foi novamente apresentada através da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, sendo novamente rejeitada pelo MM. Juiz, mediante decisão fundamentada.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1o, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF, de modo que
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defendem a carência de direito de ação do autor, ora apelado, tendo em vista que a demanda foi ajuizada sem a via original da cédula de crédito rural e sem o seu aditivo contratual mencionado na peça vestibular, de modo que a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito.

Sem razão. No caso dos autos, o documento que embasa a ação ordinária de cobrança é a Cédula Rural Pignoratícia (CRP) n. 40/00272-1, título este que possui regramento próprio no Decreto-Lei n. 167/67, que assim dispõe em sus arts. 9o, 10 e 41,
verbis
:

“Art. 9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.”

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.”

“Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

À vista disso, a cédula de crédito rural pignoratícia não pode ser confundida com um simples documento particular assinado pelo devedor, que necessitaria da assinatura de duas testemunhas para ser considerada apta a embasar uma demanda judicial.

De fato, as cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL.

[...]

Por outro lado, cabe destacar que “o extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor” (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008)
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 369.830/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.03.2014 – negritei)

No mesmo sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada,
ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor
, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado.”
(TJMT, RAC n. 1001075-35.2018.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.12.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a juntada da via original do contrato que instrui a execução, porquanto tal exigência está restrita aos títulos que possuem livre circulação, não sendo a hipótese do caso concreto. Inteligência no art. 425, VI do CPC/15
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70079259529, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 23.09.2019 – negritei e grifei)

“EMBARGOS DE DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS DA MORA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.

[...]

A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei (art. 41 do Decreto Lei 167/67) a Lei 10.931/2004), pois, devidamente acompanhada, in casu, por planilha demonstrativa do débito, logo, não lhe falta a certeza para propositura da respectiva ação executiva, ainda que não apresentada em sua via original. Isso porque o art. 425, VI, do Código de Processo Civil permite a instrução do processo com cópia de um documento que terá o mesmo valor do que o documento em sua via original, mormente quando não alegada pela parte contrária qualquer falsidade ou irregularidade do título em si ou do processo de sua digitalização
. [...]”
(TJMG, RAC n. 10105160666324001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02.04.2019 – negritei e grifei)”

Dessa forma, tendo o autor, ora apelado, instruído a presente ação de cobrança com cópia da Cédula Rural Pignoratícia (CRP) n. 40/00272-1, não se faz necessária a juntado do documento original.

Não obstante, o aditivo a que se referem os apelantes, nada mais é que a própria que CPR trazida à baila, que apenas mudou sua numeração, inexistindo outro documento acerca dessa transação, o que foi esclarecido pela instituição financeira ao impugnar a contestação (id. 87961493 – pág. 70/78).

Ainda que assim não fosse, basta uma simples leitura da r. sentença, para se verificar que toda a sua fundamentação se deu com base na CPR n. 40/00272-1 trazida à baila, inclusive para verificação dos encargos cobrados, não havendo razão para o inconformismo dos apelantes neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, sustentam a existência de venda casada afeta a cobrança do seguro agrícola, posto que não manifestou interesse na sua contratação. Requerem a reforma da r. sentença, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro agrícola, determinando a devolução do valor pago.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que não padece de ilegalidade a cobrança do seguro agrícola, por encontrar previsão no art. 76, do Decreto-Lei n. 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei n. 492/37, que, sem eu art. 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, senão vejamos,
verbis
:

“Art 76. Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros obrigatórios.”

“Art. 5o Entre os direitos do credor pignoratício especificados no escritura compreendem-se ainda:

I - o valor do seguro dos bens ou dos animais empenhados no caso de seu perecimento;”

Sendo assim, a contratação de seguro agrícola tem por objetivo assegurar o recebimento do valor do bem dado em penhor ou garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, em caso de perecimento ou perda do bem, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural, razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade na sua cobrança, quando prevista em contrato, consoante visto na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTN – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MARÇO DE 1990 – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ART. 5o DO DECRETO-LEI N. 167/67 - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – COMISSÃO PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 - LEGALIDADE – ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE - PRÊMIO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...

A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural
. [...]”
(RAC n. 0000722-25.2011.8.11.0080, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.07.2021 – negritei)

Não obstante, consoante bem observado pelo MM. Juiz,
“inexiste nos autos qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciária, de que os contratos firmados tenham sido condicionados à contratação do seguro, motivo pelo entendo não comprovada a venda casada”
(id.

(id. 87961494 – pág. 17).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021